Tribunal: STF
Processo: Rcl 59578
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, proposta contra acórdão da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado: 



    HABEAS CORPUS. PROCEDIMENTO PENAL. NULIDADE. OFENSA AO PROMOTOR DE JUSTIÇA NATURAL. REITERAÇÃO DE PEDIDO. NÃO CONHECIMENTO. FORO PRIVATIVO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE CARGO SUJEITO AO PRIVILÉGIO. LIMITE DE JURISDIÇÃO NÃO IDENTIFICADO. 



    […]



    II - Não se verifica a prerrogativa de foro para o paciente, investigado criminalmente, por fato ocorrido quando ocupante do cargo de Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás, subtraída a competência do Tribunal de Justiça para o procedimento penal, reservada a atuação do Juízo da Auditoria Militar. 



    ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA. 



    Na petição inicial, alega-se, em suma: Segundo o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, ‘não se verifica a prerrogativa de foro para o paciente, investigado criminalmente, por fato ocorrido quando ocupante do cargo de Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás, subtraída a competência do Tribunal de Justiça para o procedimento penal, reservada a atuação do Juízo da Auditoria Militar’. Contraditoriamente, o Supremo Tribunal Federal concluiu que o Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar é processado nos crimes comuns pelo Tribunal de Justiça, tendo prerrogativa de foro, ainda que não tenha previsão constitucional estadual ou na lei, face ao princípio da simetria, conforme já pacificado nas ADI 6504, Relator(a): ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 25/10/2021; ADI 3294, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 22/03/2021; ADI 6512, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 21/12/2020; ADI 2553, Relator(a): GILMAR MENDES, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 15/05/2019. 



    Em razão disso, requer a procedência da Reclamação, para declarar que é competente o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás para julgar, nos crimes comuns, o Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás. 



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento da Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem o art. 102, I, "l", e o art. 103-A, caput e §3º, ambos da Constituição Federal: 



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.



    [...]



    §3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



     



    Veja-se também o art. 988, I, II, III e IV, do Código de Processo Civil: 



     



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I – preservar a competência do tribunal; 



    II – garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.



    Os parâmetros de controle suscitados são estes: ADI 6.504, Rel. Min. ROSA WEBER; ADI 3.294, Rel. Min. DIAS TOFFOLI; ADI 6.512, Rel. Min. EDSON FACHIN; e ADI 2.553, Rel. Min. GILMAR MENDES, Redator para o acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES.



    Ocorre que, ao contrário do alegado, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, em nenhuma dessas Ações Diretas, fixou o entendimento de que o Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar é processado nos crimes comuns pelo Tribunal de Justiça, tendo prerrogativa de foro, ainda que não tenha previsão constitucional estadual ou na lei. 



    Dessa forma, a presente reclamação é manifestamente improcedente, pois não se ajusta ao contexto do parâmetro de controle indicado. 



    Nessas circunstâncias, em que não se tem presente o contexto específico dos paradigmas invocados, não há estrita aderência entre o ato impugnado e os atos paradigmas invocados, o que confirma a inviabilidade desta ação. É, portanto, inviável a presente reclamação. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de maio de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente